Tribunal: STF
Processo: RE 84000
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- Passaporte comum. Extravio. Direito a obtenção de outro a brasileira nata que, embora casada com japonês, conserva a nacionalidade de origem.
II - Se os fatos nos quais se baseou a impetrante se oferecem certos, não há que falar em negativa de vigência do art. 1º da Lei nº. 1533/51.
III - Aplicados com razoabilidade os arts. 12 e 20 do Decreto nº. 3.345/38, descabe a revisão excepcional, sob pretexto de ter sido negado sua vigência. Incidência da Súmula nº. 400, primeira parte.
IV - Recurso extraordinário não conhecido.